Tribunal: TJMT
Processo: 1020152-14.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020152-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR ALMEIDA HORMES - CPF: 023.283.661-20 (EMBARGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.819.239/0001-90 (EMBARGANTE), LUCAS FONSECA COSTA - CPF: 066.069.636-30 (ADVOGADO), RAPHAEL RODRIGUES MALAQUIAS RIBEIRO - CPF: 015.561.176-39 (ADVOGADO), ALMIRON RIBEIRO DE BRITO - CPF: 487.583.881-68 (EMBARGANTE), KLEBER HENRIQUE ROTESKI - CPF: 034.782.281-90 (ADVOGADO), DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.819.239/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL IRREGULAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. SUPRIMENTO DO VÍCIO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, no qual se reconheceu a irregularidade da citação por edital, mas se concluiu pela sua convalidação em razão do comparecimento espontâneo do réu, com exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se a alegação de nulidade
processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão no acórdão ao reconhecer a irregularidade da citação e, simultaneamente, considerá-la sanada pelo comparecimento espontâneo do réu; (
ii
) estabelecer se houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa apto a justificar a decretação de nulidade dos atos
processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do réu, com constituição de advogado e prática de atos processuais, supre a ausência ou irregularidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do
CPC.

Não há contradição quando o acórdão reconhece vício formal e, simultaneamente, afirma sua convalidação, pois se trata de aplicação coerente da norma
processual.

A atuação direta do réu no processo supera eventual discussão sobre a atuação de curador especial, tornando-a irrelevante para a validade dos atos
posteriores.

O princípio da instrumentalidade das formas impede a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando o ato atinge sua finalidade
essencial.

O efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com interposição de recurso e juntada de documentos, afasta alegação de cerceamento de
defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do
CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu supre vício de citação, ainda que esta seja irregular.

Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, §1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1020152-14.2021.8.11.0041

ALMIRON RIBEIRO DE BRITO X CESAR ALMEIDA HORMES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALMIRON RIBEIRO DE BRITO
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
negou

provimento
a
o recurso de apelação por ele interposto
(ID
358314851
).

O
e
mbargante

alega a existência de contradição e omissão no acórdão embargado.

Sustenta que há contradição quando o acórdão reconhece expressamente a irregularidade da citação editalícia, mas conclui que o vício foi sanado pelo comparecimento espontâneo do réu.

Argumenta que seu comparecimento ocorreu apenas em sede recursal, sem oportunidade de apresentar contestação, participar da fase instrutória ou exercer o contraditório em primeiro grau.

Aponta omissão quanto à tese de que a atuação de curador especial não supre a ausência de citação válida, nem se confunde com comparecimento espontâneo do réu.

Alega que o acórdão incorre em contradição ao afirmar inexistir prejuízo à parte embargante, enquanto simultaneamente reconhece a irregularidade da citação e a ausência de diligências para sua localização.

Defende a existência de
omissão quanto à impossibilidade de produção de provas e violação ao contraditório, argumentando que a ausência de citação válida impediu sua integração à relação processual em momento oportuno, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Destaca
omissão quanto à análise de elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da citação e, consequentemente, dos atos processuais subsequentes

(ID
359314872
).

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com o julgado, devendo ser rejeitados quando utilizados com propósito meramente protelatório ou como sucedâneo recursal inadequado.

No caso concreto,
o
embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a irregularidade formal da citação por edital, concluiu-se pela convalidação do vício em razão do comparecimento espontâneo.

Todavia, não se verifica qualquer incoerência interna no julgado.

Ao contrário, o acórdão foi claro e harmônico ao reconhecer a existência do vício formal na citação editalícia e, ao mesmo tempo, afirmar que tal irregularidade restou sanada pelo comparecimento espontâneo do réu, nos exatos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil.

A alegada contradição, na verdade, decorre da inconformidade do embargante com a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado.

O acórdão consignou, de forma expressa, que, não obstante a irregularidade formal da citação, o comparecimento espontâneo do réu, acompanhado da constituição de advogado, da interposição de recurso fundamentado, da juntada de documentos e do efetivo exercício do contraditório, foi suficiente para suprir o vício e afastar qualquer prejuízo processual.

No tocante à suposta omissão relativa à atuação do curador especial, igualmente não procede a insurgência.

A matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, ao se reconhecer que o comparecimento pessoal do embargante, com a constituição de patrono de sua confiança, tornou superada a discussão acerca dos efeitos da atuação do curador especial, uma vez que o próprio réu passou a exercer diretamente sua defesa no processo.

Também não há contradição quanto à conclusão acerca da inexistência de prejuízo.

O acórdão manteve coerência lógica ao afirmar que, embora presente a irregularidade formal na citação, o pleno exercício do direito de defesa pelo embargante afastou qualquer dano concreto.

Nessa linha, foi corretamente aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade quando o ato processual atinge sua finalidade essencial, como efetivamente ocorreu no caso.

Quanto à alegada omissão acerca da impossibilidade de produção de provas e da suposta violação ao contraditório, verifica-se que o julgado enfrentou a questão de maneira suficiente ao reconhecer que o embargante participou ativamente do processo, apresentou recurso devidamente fundamentado e juntou os documentos que entendeu pertinentes, circunstâncias que evidenciam o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, prejuízo apto a justificar a decretação de nulidade.

Por fim, no que se refere à alegação de omissão quanto aos elementos da responsabilidade civil, o acórdão examinou detidamente a controvérsia, abordando a formação do vínculo contratual, o recebimento das arras como manifestação inequívoca de aceitação da proposta, a violação à boa-fé objetiva, a inexistência de culpa exclusiva da imobiliária e o nexo causal entre a conduta do embargante e os danos experimentados pela parte autora.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de
prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026